Tribunal: STF
Processo: HC 258182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Cesar de Almeida Junior e outros em favor de Itallo Borges Trigueiro Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 213.618/DF, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR E SOCIAL NO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECAMBIAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 22)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, sob a suspeita da prática de tráfico de drogas.



    Alegam sofrer constrangimento ilegal em razão da negativa das instâncias antecedentes ao pleito de permanência do paciente na penitenciária do Rio de Janeiro.



    Na espécie, argumentam que a decisão que decretou a transferência do denunciado para a unidade penitenciária do Distrito Federal é ilegal, haja vista que “o Paciente e sua companheira firmaram residência na cidade do Rio de Janeiro nos idos de 2023 (contrato de locação em anexo), onde aquele também trabalha como segurança e organizador de eventos. Todavia, no início de 2024, sua companheira obteve uma proposta de trabalho formal, tendo retornado ao Distrito Federal, ocasião em que passou a visitá-lo com frequência na cidade do Rio de Janeiro onde o mesmo permaneceu residindo.” e que “ao tratar das Cadeias Públicas, unidades prisionais para presos preventivos/provisórios, em seu artigo 103, assegura ao preso a permanência em local próximo a seu meio social e família.” (p. 3-5)



    Nesse sentido, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a permanência do paciente na unidade penitenciária do Rio de Janeiro e que as demais audiências e o interrogatório sejam realizados por videoconferência.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão aos impetrantes.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação relevante do ato coator impugnado:



    “(...)



    Ademais, o pedido de transferência pode ser indeferido com base em critérios de conveniência e necessidade de organização do sistema prisional, desde que a negativa pelo Juízo competente seja feita por meio de fundamentação idônea. 



    É o caso dos autos, em que o magistrado local fundamentou sua decisão com base em elementos concretos, quais sejam, a fuga do recorrente, que passou algum tempo foragido, a falta de demonstração de vínculo permanente no local desejado e o possível retardo na instrução criminal, caso seja realizada a transferência”...



    (...)



    Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 



    Embora o art. 103 da Lei de Execução Penal disponha que a permanência do apenado em local próximo ao seu meio social e familiar deva ser observada, tal previsão não configura direito subjetivo absoluto. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cumprimento de pena em localidade próxima à família está condicionado à conveniência da Administração Penitenciária, à organização do sistema prisional e à disponibilidade de vagas. Nesse sentido: AgRg no HC 793.710 /AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/04/2023. 



    No caso em apreço, a decisão que indeferiu o pedido de transferência foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, com base em elementos concretos, tais como a fuga anterior do apenado, a ausência de demonstração de vínculo familiar permanente no local pretendido e a possibilidade de prejuízo à instrução criminal com eventual deslocamento. Ademais, deixou de se evidenciar nos autos qualquer ilegalidade manifesta ou negativa arbitrária por parte da unidade prisional em relação ao pleito formulado. 



    Ressalte-se ainda que os elementos constantes dos autos não comprovam a alegação de risco à integridade da esposa do paciente, tampouco a existência de vínculos familiares duradouros no local almejado, especialmente considerando que a mencionada mudança de domicílio da família ocorreu há menos de dois anos. 



    Diante desse contexto, ausente direito subjetivo ao cumprimento da pena provisória em local de escolha do apenado, inexiste constrangimento ilegal na determinação de seu recambiamento ao Distrito Federal. 



    Portanto, a parte agravante deixou de apresentar inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.” (eDOC 22)



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que determinou a transferência do denunciado foi devidamente motivada com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, haja vista a concreta gravidade dos fatos, fuga do acusado (eDOC 19, p. 1), bem como pelo fato do estabelecimento prisional do Distrito Federal estar mais próximo aos fatos e provas. 



    Portanto, a transferência do denunciado, preso preventivamente, mostra-se adequada ao caso concreto, pois o paciente não faz jus ao direito subjetivo de cumprir pena em unidade prisional de sua preferência, tendo em vista que a decisão de recambiamento ao Distrito Federal apresenta fundamentação idônea. 



    Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência desta Corte acerca da matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO EVIDENCIADO. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Discute-se a possibilidade de transferência de unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. Além do óbice da supressão de instância, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui firme entendimento no sentido de que o apenado não tem direito subjetivo de caráter absoluto de cumprir a pena em estabelecimento penitenciário próximo ao local de residência de seus familiares (HC 209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2022; HC 208995 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/03/2022; RHC 117977, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/8/2014; HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013; HC 71076, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado DJ 6/5/1994). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Autos que não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 243.131 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2024. Grifos meus.)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Hipótese em que, “embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 - PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.03.2022. Grifos meus.)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente